Tribunal: STF
Processo: HC 249231
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rudinei Simão contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.593.050/RS (doc. 10).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O réu [paciente] foi condenado, em primeira instância, a 15 anos de reclusão, com o agravamento da pena pelo art. 226, inciso II do Código Penal, devido à relação de autoridade sobre a vítima. A defesa recorreu, e o Tribunal reduziu a pena para 13 anos e 6 meses, mas manteve a condenação [...]. (doc. 10, p. 3).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] buscou-se demonstrar nos autos da Revisão Criminal n.º 70085673895 que é absolutamente impossível formar a convicção de que o fato realmente ocorreu, sustentando-se a condenação única e exclusivamente na palavra da vítima, que, ao contrário do que exige a jurisprudência remansosa sobre o tema, apresenta inúmeras incongruências e possíveis motivações, além de contrariar a única prova pericial produzida nos autos da ação penal (avaliação psíquica).



    Apesar de ter sido conhecida a ação e de terem constado importantes ressalvas no voto condutor para o acórdão da lavra do eminente Des. JOÃO BATISTA MARQUES TOVO, a grave condenação se manteve com a improcedência da revisional.



    Posteriormente, diante dos conhecidos obstáculos incidentes na apreciação do recurso especial, o mérito da tese defensiva basicamente não foi enfrentada pela colenda QUINTA TURMA do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Em razão disso, busca-se por meio deste remédio constitucional a devida análise do erro judiciário havido com o Sr. RUDINEI SIMÃO para que a injustiça não se perpetue.



    [...]



    [...] considerando-se a existência de dúvidas relevantes sobre a própria existência dos fatos, sobretudo diante das conclusões da PROVA TÉCNICA contida nos autos, impõe-se a absolvição de RUDINEI SIMÃO, ou, subsidiariamente, a anulação do processo criminal que culminou a sua condenação para que o caso seja reanalisado a partir do equívoco constatado. (doc. 1, p. 15).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus para que, em sede de revisão criminal, RUDINEI SIMÃO seja absolvido, ou, subsidiariamente, seja o processo criminal originário anulado para que o caso seja reavaliado em face do equívoco havido na interpretação da prova técnica.



    Outrossim, na hipótese de não conhecimento do writ, pugna-se pela concessão da ordem de ofício em face da flagrante ilegalidade do édito condenatório. (doc. 1, pp. 15-16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHER EM PARTE DO RECURO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial de condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), praticado contra uma menor de 12 anos. O agravante, motorista de transporte escolar, foi condenado inicialmente a 15 anos de reclusão, reduzida para 13 anos e 6 meses em apelação. 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve deficiência na defesa técnica que justifique a nulidade do processo; (ii) verificar se os depoimentos da vítima apresentam inconsistências capazes de abalar a condenação; (iii) definir se houve aplicação indevida da agravante de autoridade do art. 226, II, do CP; e (iv) estabelecer se houve bis in idem na dosimetria da pena. 3. A fundamentação para o não reconhecimento da ausência de defesa técnica baseou-se na constatação de que a defesa foi efetiva e eficiente, ainda que ineficaz quanto ao resultado, considerando legítimas as estratégias adotadas, sem omissões prejudiciais. O Tribunal destacou a coerência dos depoimentos da vítima, confirmados em nova ouvida, e a ausência de falhas substanciais que configurassem nulidade processual. A inversão do julgado exigiria reexame fático, vedado pela Súmula 7/STJ 4. A vítima confirmou seu depoimento em audiência de justificação criminal, mantendo a coerência com as declarações anteriores. A parte recorrente não impugnou adequadamente essa fundamentação, e a tentativa de questionar inconsistências foi rejeitada, reforçando a credibilidade da vítima. Aplicam-se as Súmulas 283 e 284/STF. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. 6. O Tribunal concluiu que a ausência de assistente técnico não causou prejuízo ao réu, pois o laudo pericial foi robusto e compatível com abuso sexual. Os depoimentos da vítima, com variações naturais, foram considerados coerentes com as demais provas, e a revisão do julgado demandaria reexame fático, vedado pela Súmula 7/STJ. 7. Não há bis in idem entre a majorante do art. 226, II, do Código Penal, as circunstâncias e consequências do crime que elevaram a pena-base. A majorante trata do abuso da autoridade do réu sobre a vítima, as circunstâncias referem-se à confiança da mãe e à vulnerabilidade da ofendida, e as consequências consideram o impacto psicológico duradouro, todos elementos distintos que justificam o aumento da pena. 8. A correlação entre o dever de vigilância, a autoridade do garantidor e a aplicação dos arts. 217-A e 226, II, do Código Penal, no caso de um motorista de van que comete o crime de estupro de vulnerável, impõe maior reprovação, pois o motorista, ao transportar crianças e adolescentes, assume o papel de garantidor de sua segurança e integridade. 9. O art. 226, II, do Código Penal, que prevê o aumento de pena para crimes sexuais cometidos por quem detém autoridade sobre a vítima, abrange o motorista de van escolar, que exerce especial dever de vigilância e proteção, sobretudo em relação a menores de idade, agravando o desvalor da conduta quando tal relação de confiança é rompida. 10. Tese fixada: O motorista de van escolar, ao cometer o crime de estupro de vulnerável contra criança ou adolescente sob sua vigilância, está sujeito à causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, devido à sua posição de autoridade e garantidor da segurança e incolumidade moral das vítimas. 11. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. (doc. 10, pp. 1-2 – grifei).  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas. E este fundamento é suficiente para obstar o seguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Absolvição e tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição do crime de associação para o tráfico e consequente aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. As questões relacionadas à pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico e de aplicação da minorante constante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 demandam o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.203 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/11/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. II – No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se inclui a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. III – O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa. V - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 245.465 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I – O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II – O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 121, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator